Tribunal: TJSP
Processo: 1039324-54.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Somente a contradição interna à decisão justifica a interposição de embargos de declaração – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não providos.